Tribunal: STF
Processo: ARE 1520917
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Luciano Muniz da Silva Vannucci, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO POR ESTUDO - RECURSO DEFENSIVO. 



    APENADO QUE JÁ FOI AGRACIADO COM A BENESSE DA REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO INTEGRAL NO ENSINO MÉDIO ATRAVÉS DO ENCCEJA - PRETENDIDA REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO ENEM - IMPOSSIBILIDADE - BENEFÍCIO JÁ COMPUTADO ANTERIORMENTE - DECISÃO MANTIDA. 



    Uma vez concedida a remição em razão da aprovação no ensino médio através do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, inviável a concessão de nova remição pela aprovação posterior no ENEM. 



    RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 524).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariado o inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República.



    Afirmou que “a celeuma está no fato de o Recorrente ter concluído o ensino médio outrora e recentemente ter realizado o exame nacional do ensino médio, sendo-o aprovado. Isto porque, em dado momento (Recomendação do CNJ) o referido exame conferia ao apenado o certificado de conclusão do ensino médio o que foi substituído pela realização do ENCCEJA” (fl. 11, e-doc. 532).



    Sustentou que “não autorizar a remição com relação ao referido exame vai de encontro ao fim ressocializador dos estudos e da possibilidade de, com a nota auferida, buscar cursar ensino superior, ainda que dentro dos muros da unidade prisional” (fl. 14, e-doc. 532).



    Ressaltou que, “ainda que o Recorrente tenha certificação anterior quanto à conclusão do ensino médio, consabido é que a nota do ENEM é utilizada para fins do ingresso no nível superior, impedir a remição pela aprovação no exame é desmotivar ressocialização do interno. Ademais, conforme exposto alhures, o entendimento não é pacificado e deve ser interpretado em favor do apenado, visando a ressocialização” (fl. 14, e-doc. 532).



    Pediu fosse “recebido o presente Recurso Extraordinário, efetuado o juízo de admissibilidade, considerando o art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, e seja-o encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para total precedência, reformando as Decisões anteriores, e, por conseguinte: a) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do artigo 126 da Lei de Execução Penal, e art. 5º, incisos XLVI, da Constituição Federal, quanto ao pedido de homologação de remição” (fls. 14-15, e-doc. 532).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 541). 



    3. Em 4.8.2023, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário, pela ausência de demonstração de repercussão geral (e-doc. 547).



    No agravo, a defesa do agravante assevera “que toda argumentação necessária apta a demonstrar a repercussão geral no caso em apreço restou arguida suficientemente ainda em sede de razões de Recurso Extraordinário” (fl. 7, e-doc. 555).



    Afirma que “o debate, hic et nunc, acaba por afetar inúmeros jurisdicionados, porquanto está vinculado aos direitos fundamentais do homem, os quais, inclusive, já foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, com temáticas que comportam a devida repercussão geral. In casu, vê-se que, inclusive, que se dedicou a inteireza do tópico ‘II.D’ justamente para a devida demonstração da Repercussão Geral de todas as matérias debatidas no Recurso Extraordinário” (fl. 7, e-doc. 555).



    Argumenta que “se insurge o Agravante em face da Decisão que não deu provimento ao Recurso defensivo, julgando o feito sem observância às garantias preceituadas na Carta Magna” (fl. 8, e-doc. 555).



    Estes os pedidos: 



    “I. seja recebido e processado o presente Agravo em Recurso Extraordinário, e, ao final; 



    II. seja provido para admitir o Recurso Extraordinário ora interposto, reconhecendo as ofensas aos dispositivos constitucionais violados, ou, não sendo este o entendimento, é de ser remetido o Agravo para julgamento perante o Tribunal competente (artigo 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil), qual seja, o c. Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 555).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 563).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    O agravante limitou-se a mencionar, no recurso extraordinário, haver repercussão geral na espécie, pois o “e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que conheceu do Agravo em Execução da Defesa, e não lhe deu provimento, julgando o feito sem observância às garantias preceituadas na Carta Magna, assim como em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema”(fl. 8, e-doc. 532). 



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO 
ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE: INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.328.135-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. O Ministro Presidente guarda poderes para examinar, como Relator, os recursos extraordinários e os agravos em recurso extraordinário ineptos ou manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cujo tema seja destituído de repercussão geral, nos termos do artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade. Precedentes: ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/06/2020; e ARE 1.265.863-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 14/07/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.328.370-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.9.2021).



    6. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.



    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou o benefício, nestes termos:



    “Compulsando os autos, nota-se que o apenado foi aprovado no ensino médio por meio do ENCCEJA - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (evento 64.3 na origem), razão pela qual lhe foi concedida remição no importe de 133 (cento e trinta e três) dias (evento 69.1 na origem). 



    Após, o apenado requereu a remição em razão de sua aprovação no ENEM (evento 138.1), o que, com razão, foi negado na origem. Assim, ‘considerando que o esforço do apenado já foi recompensado com a remição da pena pela aprovação integral no ENCCEJA, inviável é a concessão de novo benefício pela aprovação no ENEM, sob pena de violação ao ne bis in idem, uma vez que referidos exames abordam as mesmas matérias e nível de ensino’ (Agravo em Execução Penal n. 5033138-38.2021.8.24.0018, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida). 



    Nesse sentido, do TJSC: Agravo em Execução Penal n. 5004885-62.2022.8.24.0064, rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. em 07.06.2022; Agravo em Execução Penal n. 5007858-87.2022.8.24.0064, rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer, j. em 02.06.2022; Agravo em Execução Penal n. 5003909-83.2022.8.24.0020, rel. Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo, j. em 26.04.2022, Agravo em Execução Penal n. 5001902- 77.2022.8.24.0036, rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, j. em 19.04.2022. 



    Dessa forma, sem delongas, a decisão vergastada não merece qualquer reparo” (fl. 2, e-doc. 524)



    Como se observa dos fundamentos do acórdão, a controvérsia foi resolvida à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que desautoriza o conhecimento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMIÇÃO DA PENA EM DECORRÊNCIA DE ESTUDO. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E TAXATIVIDADE. SÚMULA 287. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada (Tema 287/STF).



    2. A matéria pertinente à remição da pena em decorrência de estudo pressupõe a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada no art. 126, § 1º, da Lei de Execução Penal e, em complemento, nas diretrizes constantes da Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.273.108-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora